Tribunal: TJSP
Processo: 2079922-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2025

Data de publicação:

08/05/2025

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ÓBITO DE PARTE COEXEQUENTE – HABILITAÇÃO DE RESPECTIVOS HERDEIROS E SUCESSORES NO POLO ATIVO DA LIDE DEFERIDA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS CONDICIONADO À

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ÓBITO DE PARTE COEXEQUENTE – HABILITAÇÃO DE RESPECTIVOS HERDEIROS E SUCESSORES NO POLO ATIVO DA LIDE DEFERIDA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO NA VIA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DE RESPECTIVOS HERDEIROS E SUCESSORES HABILITADOS À DISPENSA DE INVENTÁRIO, ARROLAMENTO, PARTILHA OU SOBREPARTILHA (JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL) PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – POSSIBILIDADE DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES. 1. É possível a habilitação de herdeiros e sucessores de parte coexequente, falecida, independentemente da existência de Inventário, Arrolamento, Partilha ou Sobrepartilha, na via judicial ou extrajudicial. 2. Possibilidade, ainda, de levantamento de valores depositados nos autos, pelos respectivos herdeiros e sucessores habilitados da parte litigante falecida, reconhecida. 3. Observância do disposto nos artigos 110, 313, I, §§ 1o e 2o, II, 687 a 692 e 778 do CPC/15. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) deferimento da habilitação de herdeiros da parte coexequente falecida, Edison Geraldo Schiavinato e outros, para fins de acompanhamento do feito, sem a alteração da titularidade do crédito; b) concessão do prazo de 30 dias, para a apresentação e a indicação, alternativamente, do seguinte: b.1) formal de partilha ou sobrepartilha; b.2) escritura pública de inventário e partilha; b.3) processo judicial de inventário. 6. Decisão, recorrida, parcialmente reformada, para ampliar os efeitos da habilitação deferida, a fim de autorizar, apenas e tão somente, desde que preenchidos os demais requisitos legais pertinentes, o seguinte: a) alteração da titularidade do crédito perante a Diretoria de Execução de Precatórios - DEPRE, deste E. Tribunal de Justiça, em favor de respectivos herdeiros e sucessores habilitados da parte coexequente, falecida, Ruth Tosetti Schiavinato; b) levantamento de valores depositados nos autos, em favor da mesma parte coexequente, falecida (Ruth Tosetti Schiavinato), no momento processual oportuno, pelos respectivos herdeiros e sucessores habilitados, independentemente da existência de Inventário, Arrolamento, Partilha ou Sobrepartilha (judicial ou extrajudicial). 7. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. decisão proferida na origem. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado por Edison Geraldo Schiavinato e outros (herdeiros e sucessores da parte coexequente, falecida, Ruth Tosetti Schiavinato), provido, por maioria de votos.